Tribunal: TJDFT
Processo: 0729125-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de habeas data impetrado por ODETE ALVES DE OLIVEIRA CABRAL, em face de ato imputado à SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL. A impetrante alegou que “exerceu em 2017, e, assim, sucessivamente, até o corrente ano, seu legítimo direito de denunciar irregularidade urbanística ao DF Legal, solicitando providências quanto à possível ocorrência de parcelamento irregular do solo urbano no endereço Rua das Palmeiras, Chácara 38, Ponte Alta Norte, Gama/DF, em uma área de aproximadamente 20.000 m2.” Aduziu que a denúncia foi acolhida pelo DF Legal, que confirmou a procedência da irregularidade e informou ter emitido intimação demolitória e instaurado processo administrativo, com prazo de 30 dias para desconstituição da ocupação irregular. Entretanto, “sem qualquer transparência, o processo administrativo instaurado passou à condição de sigiloso ou privado, conforme verificado pela própria requerente ao tentar obter acesso à íntegra do procedimento e seus desdobramentos”. O processo teria sido arquivado, “sem que lhe fosse comunicado oficialmente o arquivamento, sem justificativa formal, tampouco fornecimento de cópias ou informações mínimas sobre o que teria motivado tal decisão, sobretudo porque a irregularidade continua ocorrendo publicamente no local”. Por essa razão, protocolou pedido formal com base na Lei de Acesso à Informação (Lei no 12.527/2011), requerendo os seguintes dados: (i) número completo do processo administrativo instaurado; (ii) os motivos que ensejaram o arquivamento do processo; (iii) cópia integral dos autos administrativos; (iv) relatórios de vistoria, intimações, manifestações técnicas e demais documentos relacionados; (v) razões técnicas e jurídicas para ausência de nova diligência no local após o não cumprimento da intimação demolitória. Contudo, nenhuma resposta foi prestada. O silêncio administrativo teria violado não apenas os princípios constitucionais da publicidade e eficiência, mas também o direito líquido e certo do cidadão de obter informações sobre procedimento administrativo, que foi deflagrado a partir de sua iniciativa e o direito ao acesso à informação regulamentado pela Lei 12.527/2011. Assim, requereu “a concessão de tutela provisória de urgência, determinando que o DF Legal, no prazo de 10 dias, forneça à autora: o número completo do processo administrativo instaurado em razão da denúncia apresentada; cópia integral de todos os atos do procedimento, incluindo relatórios de vistoria, intimações, despachos, decisões e pareceres; justificativas técnicas e jurídicas para o arquivamento do processo; informação sobre eventual nova diligência no local ou ausência de providência mesmo após descumprida a ordem de desconstituição. E caso não cumprida a tutela, seja o DF Legal compelido a fazê-lo por meio de mandado judicial, com aplicação de multa diária”. Colacionou os documentos de ID n. 74099248/ 74108947 É o relatório. Decido. Compete ao magistrado, na condução do processo, zelar pela regularidade de seus trâmites, inclusive pela observância dos pressupostos processuais e condições da ação. Com efeito, o habeas data é um remédio constitucional destinado a assegurar o direito do impetrante de conhecer, complementar e exigir a retificação de informações pessoais, constantes de registros ou bancos de dados mantidos por entidades governamentais ou instituições públicas, conforme o art. 5o, inciso LXXII, da Constituição Federal e a Lei 9.507/1997. Sobre o tema, confiram-se as lições de MARÇAL JUSTEN FILHO[1]: 22. O habeas data (...) O habeas data é uma ação civil constitucional destinada a assegurar ao sujeito o conhecimento de informações sobre ele existentes em registros governamentais ou acessíveis ao público, para a retificação, exclusão ou complementação dos dados incorretos ou incompletos ali constantes, ou para a anotação das razões do interessado pertinentes a evento ali registrado. 22.3.2. Legitimidade passiva O habeas data pode ser dirigido para obter provimento jurisdicional em face de entidades estatais (integrantes da Administração direta ou indireta) ou de entidades privadas que mantenham registros acessíveis ao público em geral. Observe-se que a Lei 9.507/1997 seguiu a sistemática atinente ao mandado de segurança, de modo que, nos casos de entidades estatais, a legitimidade passiva é atribuída formalmente à pessoa física de uma autoridade (dita “coatora”). 22.3.3. Interesse de agir: direito subjetivo O habeas data se destina a proteger direito subjetivo próprio, o que exclui a possibilidade de utilização para correção de informações defeituosas relativamente a terceiros. Isso não exclui a possibilidade de terceiro exercitar o habeas data em caso de falecimento do sujeito a quem se refiram as informações. Essa solução deve ser admitida em vista da evidência da finalidade de proteção à honra e à memória do sujeito falecido. 22.3.4. Ainda o interesse: a proteção do direito à imagem O habeas data é instrumento para defesa do direito à imagem, o que significa a ausência de sua adequação para defesa de direitos de cunho econômico ou para pretensões de cunho indenizatório. Se o conteúdo do registro acarretar a lesão a algum direito subjetivo de outra ordem ou se o conteúdo do registro tiver sido utilizado como fundamento para a prática de ato potencialmente apto a lesar direitos patrimoniais do sujeito, haverá carência de interesse para a impetração do habeas data. (...)” Assim, autoridade coatora, para fins de impetração do habeas data, tal como no mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena o ato ilegal, de forma concreta e específica, ou aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade. Outrossim, o artigo 21 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça dispõe: Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: III - o habeas data contra ato do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; Na peça exordial, a impetrante não declinou qualquer ato específico do Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal e vinculado à informação referente à suplicante. Nesse ponto, não é demais lembrar que o cargo de Secretário de Estado tem natureza política, a quem compete executar as diretrizes de governo, não se incluindo em suas atribuições ato individualizado de fiscalização e interdição em estabelecimentos comerciais em razão da ausência de alvará de funcionamento e do Certificado do Licenciamento. O art. 105 da Lei Orgânica do Distrito Federal define as atribuições dos Secretários de Estado: Art. 105. Os Secretários de Estado serão escolhidos entre brasileiros maiores de vinte e um anos, no exercício dos direitos políticos, aplicando-se-lhes o disposto no art. 19, § 8°. (Artigo alterado(a) pelo(a) Emenda à Lei Orgânica 60 de 20/12/2011) Parágrafo único. Compete aos Secretários de Estado do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas nesta Lei Orgânica e nas demais leis: (Parágrafo alterado(a) pelo(a) Emenda à Lei Orgânica 44 de 29/11/2005) I - exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração do Distrito Federal, na área de sua competência; II - referendar os decretos e os atos assinados pelo Governador, referentes à área de sua competência; III - expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos; IV - apresentar ao Governador relatório anual de sua gestão; V - praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo Governador do Distrito Federal; VI - comparecer à Câmara Legislativa ou a suas comissões, nos casos e para os fins indicados nesta Lei Orgânica; VII - delegar a seus subordinados, por ato expresso, atribuições previstas na legislação. E conforme sobressai dos autos, sua “solicitação de informações ao inteiro teor do Processo 04017-00006927/2025-73 instaurado pelo DFLegal” foi realizada mediante portal da Ouvidoria, que então a encaminhou para a Subsecretaria de Fiscalização de Obras, que se pronunciou mediante Despacho-DF-LEGAL/SUOB, subscrito pelo Coordenador de Fiscalização (ID 74101331 – Pág. 6). Dessa forma, à míngua de qualquer ato concreto do SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL, evidencia-se sua ilegitimidade passiva para figurar no presente writ. Por fim, revela-se incabível emenda nesta fase, uma vez que, ainda que regularizado o polo passivo com a exclusão do Secretário de Estado, este órgão já não teria competência para o julgamento do feito, conforme art. 21, II, do Regimento Interno do TJDFT. Mas caso assim não se entenda, verifica-se, igualmente a falta de interesse de agir. Isso porque, conforme se extrai dos documentos encartadas e da própria inicial, as informações pretendidas pela impetrante referem-se a processo administrativo que, embora tenha se instaurado possivelmente em razão de suas “denúncias” acerca de parcelamento irregular por terceiros e de terra possivelmente de sua propriedade, não se refere, específica e estritamente, à sua pessoa, de modo a indicar o caráter personalíssimo de informações constantes de registros ou de banco de dados. Nesse ponto, cabe destacar a resposta administrativa à sua solicitação, que conforme já frisado, foi prestada no Despacho-DF-LEGAL/SUOB: “(...) O processo SEI 04017-00006927/2025-73 possui caráter prepatório de ações fiscais em andamento, ainda não concluídas, decorrentes de demanda proveniente de Ouvidoria. Considerando tratar-se de procedimento administrativo com fiscalização em andamento no âmbito desta Secretaria, classificado como de acesso restrito, a informação não pode ser divulgada, em conformidade com o que prevê o Artigo 25, VIII, do Decreto n. 34.276/2013”. E como explanado, o habeas data não se presta para exigir informações da administração a respeito de ação ou omissão no exercício do poder de polícia, pretensão que deve ser exercida por meio de ação específica. Essa é inclusive a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ou seja, a ação de habeas data não constitui meio idôneo para acesso a processo administrativo: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS DATA. ART. 5o, LXXII, DA CF. ART. 7o, III, DA LEI 9.507/97. PEDIDO DE VISTA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. INIDONEIDADE DO MEIO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O habeas data, previsto no art. 5o, LXXII, da Constituição Federal, tem como finalidade assegurar o conhecimento de informações constantes de registros ou banco de dados e ensejar sua retificação, ou de possibilitar a anotação de explicações nos assentamentos do interessado (art. 7o, III, da Lei 9.507/97). 2. A ação de habeas data visa à proteção da privacidade do indivíduo contra abuso no registro e/ou revelação de dados pessoais falsos ou equivocados. 3. O habeas data não se revela meio idôneo para se obter vista de processo administrativo. 4. Recurso improvido. (HD 90 AgR, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 18-02-2010, DJe-050 DIVULG 18-03-2010 PUBLIC 19-03-2010 EMENT VOL-02394-01 PP-00001 RDDP n. 86, 2010, p. 139-141 RB v. 22, n. 558, 2010, p. 38-39) Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e julgo extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 10 da Lei n. 9.507/97 c/c 485, I, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de julho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004 [1] Curso de direito administrativo [livro eletrônico] / Marçal Justen Filho. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2018..6 Mb ; Epub 5. ed. em e-book baseada na 13. ed. impressa.